Tribunal: TJMT
Processo: 1008398-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008398-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:- MANOEL ANDRE FERREIRA FILHO
Agravo de Instrumento n. 1008398-04.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia médica, cujo pagamento dos honorários deverá ser pago por ambas as partes e fixou o valor em R$1.000,00.
A agravante alega que é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, portanto, essa despesa deve ser paga por ele (art. 373, I do CPC). E mais, e não lhe cabe fazer esse pagamento, ainda que seja vencida no final.
Diz que como o autor no feito é beneficiário da assistência judiciária gratuita, e considerando o interesse do juiz nessa prova, quem deve custear é o Estado.
Insurge-se contra o valor fixado (R$1.000,00), pois entende ser exorbitante, e defende que seja estabelecida a quantia conforme a Resolução n. 232/2016 do CNJ.
Pede o efeito suspensivo ou, alternativamente, a redução para R$253,00.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que deferiu a perícia médica, fixou os honorários em R$1.000,00, e determinou que o pagamento seja rateado entre as partes, proferida nos seguintes termos:
(...)
Fixo como ponto controvertido se o autor, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 20 de agosto de 2020, adquiriu invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial requerida por ambas as partes.
(...)
Intime-se o perito para cumprir ao encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso.
Quanto aos honorários periciais, levando em consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).
Como a perícia foi requerida por ambas as partes, esta deverá ser rateada proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo o autor beneficiário da AJG, a perícia deverá ser paga integralmente pela ré se a ação for julgada procedente. Porém, o Estado deverá arcar com a perícia, caso a ação seja julgada improcedente. (Id 87278458 - Pág. 78)
No caso, ambas as partes entendem pela necessidade dessa prova, logo devem ratear os respectivos honorários, conforme o art. Art. 95 do CPC, que estabelece o seguinte:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
Quanto ao valor fixado, é compatível com o trabalhado do perito, inclusive é essa a quantia aplicada em casos similares.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator